Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009175-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
AGRAVADO: A. G. B.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1004214-90.2021.8.11.0004, ajuizada por A. G. B., deferiu “o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida forneça ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento médico recomendado, consistente na liberação/autorização de sessões, na carga horária prescrita, com psicóloga auxiliar e a psicóloga supervisora, sendo esta última na cidade de Goiânia, enquanto houver necessidade e prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa diária de no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento” (Id. 88597476).
Em suas razões recursais, a agravante assinala que “em relação aos tratamentos de psicomotricidade, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia, todos pelo Método Aba, constante do despacho que deferiu a tutela antecipada, não há qualquer negativa de custeio por parte da Agravante e, portanto, não são objeto do presente Agravo de Instrumento“ (sic).
Discorre que seu inconformismo diz respeito à determinação de custeio, por parte da agravante, de “Psicólogo Acompanhante Terapêutico ABA” em ambiente domiciliar, para tratamento do agravado, “benefício este que não tem qualquer amparo legal, contratual ou nas normas regulatórias dos planos de saúde” (sic).
Afirma que “o STJ tem entendido ser possível a limitação da cobertura assistencial em contratos de planos de saúde, que não há como impor-se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa, tenha sido excluída do contrato, como no caso em análise” (sic).
Frisa que “o acompanhamento domiciliar do tratamento prestados por equipe multidisciplinar é encargo dos genitores e não devem ser delegados a terceiro, e muito menos sob as expensas do plano de saúde da Agravante” (sic).
Com estes argumentos, entende que “a tutela de urgência deverá ser revogada na parte que deferiu o tratamento com acompanhante psicólogo terapêutico domiciliar” (sic).
Requer, de início, “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco iminente da Agravante ser compelida do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 88642952).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de tratamento especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento terapêutico comportamental, com “Psicólogo Acompanhante Terapêutico ABA” em ambiente domiciliar e que o custeio desse tratamento não lhe compete, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Sendo assim, ao menos a princípio tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (02 anos de idade) e o procedimento foi prescrito por médico especializado, de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos à recuperação do paciente.
Em caso semelhante, o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG)”. (AI 1022782-06.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei).
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato do agravado ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que o acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora